Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

2. Após instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar. Somente quando finalizada a fase instrutória é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra incabível o seu indeferimento liminar.

3. Agravo conhecido e provido.